Tribunal: TJES
Processo: 5008203-32.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008203-32.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ANA CAROLINY PORTO VIDAL LEITE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em síntese, alega a Autora que possui uma conta no serviço Instagram denominada @carolvidal.tattoo sustentada sob a URL https://www.instagram.com/carolvidal.tattoo/, contando com 7.568 (sete mil quinhentos e sessenta e oito) seguidores e que a utilizava para fins profissionais, divulgando o seu trabalho como tatuadora. Ocorre que no dia 22/09/2022, foi surpreendida ao entrar no aplicativo e perceber que sua conta havia sido desativada, sem qualquer aviso prévio ou justificativa. Afirma que imediatamente tentou solucionar de forma administrativa, porém, não obteve sucesso. Assim, sem obter nenhuma solução, decidiu criar uma nova conta, vez que seria o único meio pelo qual divulga seus trabalhos e realiza agendamentos. Ocorre que a nova conta também foi desativada no dia 01/11/2022, sem nenhum aviso prévio, bem como recebeu uma mensagem automática informando que: “Se sua conta foi desativada por violar nossos termos ou políticas, não é possível usar o Instagram para criar novas contas. Portanto, suas contas foram desativadas e você não está mais autorizado a usar o Instagram.” Diante disso, ingressou com a presente ação judicial, com o fito de requerer, liminarmente: (i) a reativação da conta @carolvidal.tattoo no aplicativo/plataforma Instagram, requerendo ainda a cominação de multa pecuniária por dia de não cumprimento. No mérito, requer: (ii) que sejam julgados procedentes os pedidos; (iii) a condenação do Facebook Brasil em indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). (iv) a inversão do ônus da prova.

Em sede de

sentença (ID 7679075) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, confirmo os efeitos da tutela anteriormente deferida, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC, para condenar o requerido a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e juros legais de 1% desde a citação.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs
7979089
),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda ou subsidiariamente, pugnou que seja reduzido o valor da condenação.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.
(IDs
7979096
)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, restou devidamente demonstrado nos autos a ocorrência de falha na prestação de serviço da Requerida, ora recorrente, pois verifica-se, seja nos Termos de Uso ou nas Diretrizes da Comunidade estabelecidas pelo próprio demandado, que não há possibilidade de exclusão da conta de forma imotivada. Na verdade, as hipóteses de exclusão estão vinculadas ao descumprimento das regras de utilização por parte do usuário do serviço. Importante ressaltar, ademais, que não se trata de intervenção indevida do Estado no contrato celebrado entre as partes, ou mesmo de violação à livre iniciativa ou da liberdade de contratação. Pelo contrário, trata-se apenas de fazer valer as próprias disposições contratuais existentes nos termos previstos na primeira parte do art. 475 do Código Civil.

Impende consignar que ambas as partes estão vinculadas ao contrato que celebraram, no caso materializado pela adesão da demandante aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade. Assim, repise-se que a exclusão precisa ser motivada e, sobretudo, calcada em motivos verdadeiros e demonstrados, o que não foi o caso dos autos.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.